Tribunal: STF
Processo: RE 709535
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-03-05
Data de publicação: 2013-03-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PERCEPÇÃO SIMULTÂNEA DE UM PROVENTO DE APOSENTADORIA COM A REMUNERAÇÃO DE OUTRO CARGO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. IMPERTINÊNCIA DO REQUISITO NO CASO. CONTROVÉRSIA SOBRE A NATUREZA DO CARGO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280 DO STF. JULGAMENTO DA MATÉRIA NOS TERMOS DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É impertinente a exigência de compatibilidade de horários como requisito para a percepção simultânea de um provento de aposentadoria com a remuneração pelo exercício de outro cargo público. Precedentes.



    II - A verificação da natureza do cargo de diretor de escola demanda a análise da Lei Complementar Estadual 836/1997, o que inviabiliza o extraordinário, nos termos da Súmula 280 do STF.



    III - A existência de precedentes firmados por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal a respeito do tema versado no apelo extremo possibilita o julgamento monocrático do recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC.



    IV - Agravo regimental improvido.